Tribunal: TJDFT
Processo: 0704155-38.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE DEBILITADO E HIPOSSUFICIENTE. DIREITO À SAÚDE COMO PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (ART. 196, DA CF). DEVER DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor diante da decisão, que, na origem, indeferiu tutela provisória de urgência para fornecer transporte para tratamento de saúde (hemodiálise), sob argumento de ausência dos requisitos autorizadores da medida de urgência.
2. Inicialmente, por comprovado o estado de hipossuficiência econômica do agravante, defiro em seu favor os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Constam nos autos do processo principal (ID 50207443) relatórios médicos, emitidos por profissionais de saúde habilitados no Conselho Regional de Medicina, apontando que o agravante tem histórico de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus com acompanhamento há 02 anos, internação devido a problemas pressóricos, dor precordial, evoluindo com piora da função renal e em tratamento de hemodiálise às terças, quintas e sábados das 19h com término às 23h30min. Consta, ainda, ofício 11.659/2019 da Defensoria Pública do Distrito Federal solicitação ao Hospital Regional de Taguatinga para fornecimento de serviço de transporte para o agravante em razão da necessidade de hemodiálise por insuficiência renal crônica e dificuldade de locomoção, que é agravada pela perda progressiva de visão decorrente de diabetes, o qual não foi respondido.
4. Com efeito, os referidos documentos, somados à hipossuficiência do agravante (ID 50207400, dos autos principais), conferem verossimilhança às alegações da petição inicial e justificam a impossibilidade de uso do transporte público comum.
5. A negativa pura e simples da Administração, sem qualquer previsibilidade de atendimento, viola direito fundamental do autor ao serviço público de saúde. É dever do Distrito Federal proporcionar a realização de procedimentos essenciais à recuperação da saúde do cidadão, nos termos do art. 196 da CRFB/88 e do art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
6. Precedentes: Acórdão n. 1189631, 07028621920198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no PJe: 02/08/2019. Partes: Isabel dos Reis Ramos Onofre versus Distrito Federal; Acórdão n. 1195486, 07016438220198079000, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no PJe: 28/08/2019. Partes: Kênia Sandra Gomes da Silva e Terezinha de Souza Gomes versus Distrito Federal.
7. Agravo CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão proferida nos autos 0757745-13.2019.8.07.0016 e antecipar os efeitos da tutela jurisdicional, confirmando a liminar deferida, para determinar que o agravado forneça ao agravante transporte nos termos do pedido inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00, sem prejuízo de eventual sequestro de verbas públicas para o custeio do transporte individualizado. Sem condenação em custas e honorários de sucumbência por ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).